Tribunal: STF
Processo: RE 77169
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
1. SE O ESCREVENTE SUBTRAIU O DINHEIRO QUE LHE FOI ENTREGUE, POR
SER FUNCIONÁRIO DO CARTORIO, PARA O PAGAMENTO DE CERTA DIVIDA
COBRADA EM PROCESSO QUE TEM SUA TRAMITAÇÃO NA ESCRIVANINHA, E SE
O ESCRIVAO FOI CULPOSAMENTE OMISSO NO SEU DEVER DE VIGIAR O
ESCREVENTE, DEVE O TITULAR DO CARTORIO RESSARCIR O PREJUIZO DAQUELE
QUE ENTREGOU O DINHEIRO AO REFERIDO FUNCIONÁRIO FALTOSO. CASO EM
QUE SE DISCUTIU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELO ATO
FALTOSO DO ESCREVENTE.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O RECORRENTE ALEGA VULNERAÇÃO DO
ART. 107 DA CONSTITUIÇÃO E DO ART. 15 DO CÓDIGO CIVIL, E, TAMBÉM,
DIVERGENCIA PRETORIANA. FUNDAMENTOS QUE NÃO SE CONFIGURAM.
3. NÃO-CONHECIMENTO.